Tribunal: STJ
Processo: 5069816-95.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959371 - SC(2025/0210937-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARIA FERNANDA MORITZ STODIECK - SC061832
BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
NATHASHA SIMÕES CERRI LETIZIO GONÇALVES - SC032387
EMBARGADO
: ANDRE MARINHO FERNANDES
ADVOGADOS
: KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA
CITAÇÃO. DESÍDIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. CITAÇÃO DEPOIS DE IMPLEMENTADO O
PRAZO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte
embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54641023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 90cef120-8428-45b3-ae28-0cb517dfa58f

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 90cef120-8428-45b3-ae28-0cb517dfa58f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959371 - SC(2025/0210937-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARIA FERNANDA MORITZ STODIECK - SC061832
BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
NATHASHA SIMÕES CERRI LETIZIO GONÇALVES - SC032387
EMBARGADO
: ANDRE MARINHO FERNANDES
ADVOGADOS
: KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA
CITAÇÃO. DESÍDIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. CITAÇÃO DEPOIS DE IMPLEMENTADO O
PRAZO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte
embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão desta
Terceira Turma, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA CITAÇÃO.
DESÍDIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
CITAÇÃO DEPOIS DE IMPLEMENTADO O PRAZO. NÃO
7/STJ.
RETROAÇÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, no qual se alega violação ao
§§ 1o, 2o e
art. 240,
3o, do Código de Processo Civil, e dissídio jurisprudencial.
2. A decisão recorrida não admitiu o recurso especial, invocando os
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber (i) se, a partir das
premissas fáticas estabilizadas pelo Acórdão recorrido, é possível a
análise da alegação de ausência de inércia da parte exequente, ou se
exigido o reexame do contexto fático do processo; (ii) e se a
jurisprudência do STJ está em consonância com o Acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
4. A partir das premissas fáticas estabilizadas pelo Acórdão recorrido,
verificar a ausência de desídia da parte exequente demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a prescrição
somente se interrompe com o despacho que ordena a citação se a
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

parte exequente promover o aperfeiçoamento do ato citatório antes de
implementado o prazo prescricional, salvo se demonstrada que a
demora foi provocada pelo próprio Poder Judiciário. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
6. Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea "c".
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. Em específico, alega que o Acórdão estaria equivocado quanto à
incidência da
(bastaria a revaloração de fatos) e da
Súmula n. 7/STJ
(
e
).
Súmula n. 83/STJ
distinguishing
overruling
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos, pois pretenderiam a
rediscussão do mérito, providência inviável nesta via.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

Realmente, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ." (AgInt no R Esp n.
relator Ministro
2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AR Esp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático de todo o processado, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Veja-se.
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

Segundo alegado em recurso especial, a ausência de desídia teria
sido demonstrada por atos praticados pela exequente desde 2002 e
até o ano de 2010, quando realizara pedido de citação por edital.
Porém, o Acórdão não contempla tais fatos.
Aliás, segundo o Acórdão, o endereço da executada para citação era
plenamente acessível para a
bastando que
exequente/recorrente,
diligenciasse perante o endereço fornecido no próprio contrato em
execução, onde foi citada a parte, embora em número diverso.
A partir de tal fato, concluiu-se pela desídia da exequente.
Destarte, a análise da questão demanda o reexame de provas,
inviável nesta via.
Em casos semelhantes que envolvem prescrição direta, este
Colegiado tem precedentes no mesmo sentido:
(...)
Além disso, sob as premissas fáticas estabilizadas pelo Acórdão
recorrido, está correta a decisão recorrida quando afirma que a Corte
de origem adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do comando da
Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Fixada a circunstância fática que a citação ocorreu após o decurso do
prazo prescricional por demora não imputável à máquina judiciária, a
jurisprudência desta Corte, com efeito, firmou-se no sentido de que
não há interrupção da prescrição, tampouco com retroação dos efeitos
da citação à data da propositura:
(...)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
(...)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Por fim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c"
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Humberto Martins,
2.831.183/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17%
(dezessete por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:07:29
Código de Controle do Documento: 1fbc0bce-1bcb-4a0e-a220-7a6d8e0d808b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.959.371 / SC
Número Registro: 2025/0210937-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50698169520228240930
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARIA FERNANDA MORITZ STODIECK - SC061832
BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
NATHASHA SIMÕES CERRI LETIZIO GONÇALVES - SC032387
AGRAVADO
: ANDRE MARINHO FERNANDES
ADVOGADOS : KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
Documento eletrônico VDA54619815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: 3c97f041-145d-4a2f-b80e-f2d0a2b88186

VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARIA FERNANDA MORITZ STODIECK - SC061832
BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
NATHASHA SIMÕES CERRI LETIZIO GONÇALVES - SC032387
EMBARGADO : ANDRE MARINHO FERNANDES
ADVOGADOS
: KISSAO ÁLVARO THAÍS - SC007434
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - SC027920
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: 3c97f041-145d-4a2f-b80e-f2d0a2b88186